Tribunal: STF
Processo: Rcl 74034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maison Depil Instituto de Beleza Ltda. e outros (a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001173-91.2022.5.02.0001, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF.



    2. As reclamantes narram que, na origem, a ora beneficiária, Soraia Aparecida da Costa Pereira, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes. Informam que a beneficiária atuou de forma autônoma, nas dependências das reclamantes, nos estritos termos do liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária. Em vista disso, sustentam que não há falar em vínculo celetista.



    3. Pugnaram pela suspensão liminar do processo na origem e, ao final, pela cassação da decisão reclamada. Em 22/01/2025, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem, bem como de sua respectiva execução provisória, até ulterior decisão nesta reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    8. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    9. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    10. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001173-91.2022.5.02.0001 e do CumPrSe nº 1000609-44.2024.5.02.0001, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator